Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: B. H. O. I. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AKIRA ISHIKAWA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727476-31.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: B. H. O. I. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AKIRA ISHIKAWA APELADO: B. H. O. I. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AKIRA ISHIKAWA APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se apelações cíveis interpostas por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e B. H. O. I. em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por B. H. O. I. e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 46728157). Após a interposição de apelações pela ré e pela parte autora (ID 46728160 e 46728162), a apresentação de contrarrazões (ID 46728165 e 46728166), e a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (ID 47058592), a autora juntou petição em ID 47319466, com pedido de tutela de urgência em caráter incidental, sendo deferida a antecipação de tutela (ID 47354372). A ré, então, opôs agravo interno (ID 48265892), sendo apresentada contrarrazões da autora em ID 49198291 e manifestando-se a Procuradoria de Justiça Cível em ID 49373885. O feito foi incluído na pauta da 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 20/09 até 27/09/2023), em que pediu vista o Primeiro Vogal (ID 51825551). A parte ré apresentou a petição de ID 52414938, com a assinatura digital dos advogados de ambas as partes, requerendo a homologação do acordo extrajudicial formalizado entre as partes e a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Requerem, ainda, a dispensa das custas finais. É o breve relatório. Decido. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. (...) 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes está assinado pelos advogados de ambas as partes que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 46728115 e 46728141 (autor e réu, respectivamente). O termo apresenta legalidade em suas estipulações. No que concerne ao pedido de dispensadas custas finais, elas deverão ser pagas pela ré, conforme convencionado pelas partes, uma vez que a dispensa prevista no § 3o do art. 90 do Código de Processo Civil[1] somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 90 (...) § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.